Tribunal: TJDFT
Processo: 0732537-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEVI PEREIRA FIGUEIREDO NETO (agravante/embargante) contra decisão interlocutória (ID 136094676, dos autos de origem) proferida em ação de embargos de terceiros movida em face de LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA (agravada/embargada), na qual o Juízo a quo deferiu em parte o pedido da tutela provisória de urgência para suspender a alienação do veículo Modelo Mohave Ex 4.6 L, V8, Marca Kia Motors; Placa JJG 4193; Cor Cinza Titanio; Chassi KNAKN812DA5042936; Ano Fabricação 2009-2010; Renavam 3266214186, nos autos da ação no 0718957-59.2021.8.07.0015, até decisão definitiva, grafada nos seguintes termos: (...) Decido. Trata-se de embargos de terceiros propostos por LEVI PEREIRA FIGUEIREDO NETO, pelos quais postula a desconstituição de restrição realizada na ação no 0718957-59.2021.8.07.0015 sobre veículo de sua propriedade. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Reza o CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. No caso concreto os pressupostos estão demonstrados. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como demonstrado. O documento de ID. 136026449 comprova que o embargante adquiriu o veículo em questão em 2014, sendo que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 2021. O segundo pressuposto - perigo de dano - consiste na possibilidade de alienação do bem para satisfação do credor. Ante o exposto, defiro em parte o pedido da tutela provisória de urgência para suspender a alienação do veículo Modelo Mohave Ex 4.6 L, V8, Marca Kia Motors; Placa JJG 4193; Cor Cinza Titanio; Chassi KNAKN812DA5042936; Ano Fabricação 2009-2010; Renavam 3266214186, nos autos da ação no 0718957-59.2021.8.07.0015, até decisão definitiva nesta ação. (...) Alega o agravante/ embargante, em suas razões recursais (ID 39773084), que requereu em primeira instância a antecipação dos efeitos da tutela para que o Juízo determinasse o cancelamento das restrições realizadas e desbloqueio no sistema Renajud que recaem, indevidamente, sobre veículo de sua propriedade e que, não obstante, o ínclito julgador deferiu, parcialmente, o pedido no sentido de suspender a alienação do veículo de propriedade do Autor, ora Agravante. Defende, todavia, que a decisão combatida é citra petita, pois não analisou a amplitude do pedido formulado, com a sua fundamentação e que, em que pese Juízo tenha deferido o pedido de tutela de urgência de forma parcial, não fez em qualquer momento, referência aos pedidos de cancelamento da indevida restrição, bem como ao pedido de desbloqueio do veículo junto ao sistema Renajud. Sustenta que o requerimento tem a finalidade de possibilitar a transferência do veículo para a propriedade do agravante/embargante em definitivo, de modo que este não fique à mercê dos processos e medidas constritivas que recaem sobre a empresa CAR COLLECTION LTDA., mormente considerando-se que esta requereu Recuperação Judicial que tramita sob o no 0018058-78.2016.8.07.0015, perante à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a ação originária, bem como os efeitos dela decorrentes e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, determinando-se o cancelamento das restrições realizadas via Renajud em 19/05/2022 sobre o veículo de propriedade do Autor e o debloqueio via sistema Renajud, a fim que seja possível ao Agravante transferir o veículo administrativa e documentalmente à sua propriedade em definitivo. Preparo (ID 39773107) É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. No presente caso, a questão de direito trazida nesse recurso será ainda discutida nos autos de origem, por meio da dilação probatória que será oportunizada às partes, uma vez que a controvérsia a respeito da alienação do veículo objeto dessa demanda merece um olhar mais apurado acerca de todas as circunstâncias envolvidas, o que, nesta análise recursal, resta inviabilizada e que poderia acarretar sérios riscos de afronta aos princípios da ampla defesa. Ademais, a decisão combatida, para essa análise estreita a respeito da liminar de efeito suspensivo, a meu ver, privilegiou a prevenção ao deferir em parte o pedido da tutela provisória de urgência para suspender a alienação do veículo, de modo a impedir a alienação durante o curso do processo de origem, para que não haja cerceamento de justiça, de acordo com questões que serão devidamente aclaradas no decorrer da ação processual. Para o mais, não identifico perigo da demora, tampouco risco de dano relevante, que desautorizem o prosseguimento regular desse agravo de instrumento, de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante/embargante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.